Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707593-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILLIAM COSTA DO NASCIMENTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória proposta por Nelma de Fátima Amorim Moraes em desfavor do agravante e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF (proc. no 0702682-89.2022.8.07.0018) deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que os descontos do imposto de renda devidos pela agravada sejam suspensos até a solução da demanda (ID no 117896003). 2. Nas razões de ID no 33428587, págs. 1-12, o agravante defende, em suma, que não estão suficientemente demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, que deve ser imediatamente sobrestada. 3. Sustenta a impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da demanda, nos termos do arts. 1o, §3o e 4o da Lei Federal no 8.437/1992. Entende que, por se tratar de tutela de urgência de natureza satisfativa e que esgota o objeto da demanda originária, deve ser aguardado o julgamento do mérito. 4. Assevera que não há laudo médico emitido por serviço médico oficial, documento que considera indispensável ao reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda nos casos de moléstias graves ou incapacitantes, conforme Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV. Aduz a existência de periculum in mora inverso ante o caráter irrepetível da verba. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação contida na decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma. 6. Preparo dispensado. 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. A União, no exercício de sua competência tributária, instituiu imposto sobre a renda, o qual incide sobre os rendimentos e ganhos de capital auferidos por pessoas físicas, residentes ou domiciliados no Brasil. Esse tributo será devido, mensalmente, na medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos (Lei no 7.713/88, art. 2o). 10. Entretanto, nos termos do art. 6o, XIV da referida lei, os valores recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) das pessoas portadoras de determinadas enfermidades receberam isenção do imposto de renda, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reserva/reforma. 11. A comprovação da doença deveria ser realizada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com descrição do prazo de validade da avaliação, (Lei no 9.250/1998, art. 30, § 1o). 12. Essa exigência posteriormente foi afastada pela Súmula 598 do STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 13. A decisão de primeira instância ponderou que a agravada apresentou prova documental suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, pois os relatórios médicos e os exames apresentados indicam que sofre de neoplasia maligna do colo do útero (ID no 117869225 dos autos originários). 14. A fruição do direito à exclusão (ainda que temporária) do crédito tributário por meio da isenção exige a cumulação de dois requisitos legais: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das moléstias previstas em lei, comprovando-a de maneira idônea. 15. A isenção tributária foi regulamentada pelo Decreto no 9.580/2018, cujo art. 35, II, “b”, disciplina as hipóteses de isenção ou não tributação do imposto de renda aos portadores de determinadas enfermidades, incluindo neoplasia maligna (carcinoma do colo do útero, ID no 117869225). 16. O § 4o do referido artigo, estabelece que as isenções previstas nas alíneas “b” e “c” do inciso II, caput, aplicam-se: a) a partir do mês de concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for preexistente; b) do mês da emissão do laudo pericial expedido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que reconhecer a moléstia contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão e c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada em laudo pericial. 17. A isenção tributária confere àqueles que preenchem os requisitos legais uma exceção ao recolhimento do imposto, pois exclui a etapa do lançamento tributário, impedindo o surgimento do próprio crédito, cujo recolhimento seria revertido em prol da coletividade. 18. Por isso deve ser interpretada de maneira restrita, sob pena de interferência indevida nas atribuições legislativas, que pode afrontar o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente do STF: RE 852409 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2015 PUBLIC 30-04-2015. 19. O CTN, ao tratar das exceções ao crédito tributário, prevê em seu art. 111 que a interpretação da legislação tributária deve ser literal quando dispuser sobre: “I - suspensão ou exclusão do crédito tributário II - outorga de isenção e III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias” [grifo na transcrição]. 20. Da mesma forma, há precedentes deste Tribunal reconhecendo que as exigências legais para a isenção tributária devem ser interpretadas literalmente e por isso são cumulativas e taxativas: Acórdão no 1082762, 07105560420178070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, publicado no PJe: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. A decisão ponderou que a agravada demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos por lei, pois é aposentada (ID no 117869224 – DODF de 2/1/2014) e sofre de neoplasia maligna do colo do útero, comprovada por exames e documentos médicos. Por outro lado, o agravante não se desincumbiu do ônus de afastar esses requisitos, tampouco a necessidade de que a pretensão recursal fosse provisoriamente antecipada, em sede de Juízo de cognição sumária, em razão da urgência. 22. Nesta via de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 24. À Il. Secretaria para retificar a autuação do polo passivo, devendo constar Nelma de Fátima Amorim Moraes, CPF 221.341.741-53, cujo Advogado cadastrado no PJe da primeira instância é Erico Lanza da Silva, OAB/SP 352.882, ao invés de “William Costa do Nascimento”. 25. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO